Tribunal: TJDFT
Processo: 0743986-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. PANDEMIA (COVID-19). REMARCAÇÃO. REACOMODAÇÃO. COMPANHIA PARCEIRA. INTERPRETAÇÃO CONFORME.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso Próprio, regular e tempestivo.
2 – Transporte aéreo. Alteração unilateral de voo. Força maior. Covid 19. Compartilhamento de voo. Parceira. Interpretação conforme. O art. 3o., § 2o. da Lei n. 14.034/2020 prevê, em caso de cancelamento de voo, que o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro. O sentido de tal norma não pode ser o de exigir da companhia aérea que realize o transporte por intermédio de suas parceiras, pois isso contraria o princípio da liberdade de iniciativa, previsto no art. 170 da CF. O transporte por companhias parceiras é uma opção da companhia aérea, no âmbito de sua estratégia de atuação.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.